Tribunal: STF
Processo: HC 72739
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. RÉU E TESTEMUNHA MENORES DE VINTE E
UM  ANOS.  INTERROGATORIO  POLICIAL.  AUSÊNCIA  DE  CURADOR. NULIDADE
INOCORRENTE. ORDEM DENEGADA.
          A  ausência de curador,  no ato de interrogatorio policial,
ao réu menor de vinte e um anos, não constitui motivo de nulidade, se
no  processo judicial oficiou  o defensor constituido. Jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
          Também  não cabe falar-se em nulidade, na forma do art. 566
do Código de Processo Penal, na falta de designação de curador para o
interrogatorio  de testemunha menor, se o decreto condenatório não se
alicercou  no seu  depoimento, mas  em outros  elementos de convicção
existentes no processo.
          Habeas corpus denegado.